Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730374-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: ROMULO ROCHA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por ROMULO ROCHA MACEDO, que admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendeu o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). A agravante não recolheu o preparo, pelo que pleiteia pela concessão de gratuidade de justiça. Relata que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu funcionamento/administração. Relata que, em razão da pandemia do COVID-19, encontra-se em dificuldade financeira e está em processo de recuperação judicial. Afirma que possui várias dívidas judiciais, permanece de portas fechadas, tendo dispensado seus funcionários. Pois bem. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Em relação às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício somente ocorre em situações excepcionais. Desse modo, faz-se necessária a inequívoca comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Em consulta aos documentos colacionados aos autos, verifica-se tratar de empresa de porte médio, que atua na área de construção e incorporação na cidade de Caldas Novas/GO, possui capital social de R$950.000,00. Em consulta ao balanço patrimonial (ID 61911983, ID 61909553) relativo aos anos de 2022 e 2023 verifica-se volumosa movimentação financeira. O fato de se encontrar em fase de recuperação judicial não implica automaticamente que tem direito à gratuidade de justiça, especialmente, quando não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica que inviabilize o pagamento das despesas processuais, que como se sabe, são módicas. Como a parte agravante não logrou demonstrar a sua necessidade de litigar sob o manto da gratuidade da justiça, o indeferimento do pedido é medida impositiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a agravante para recolher as custas, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator